Tribunal: TJDFT
Processo: 0708859-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708859-31.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Coletiva no 0704405-51.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o réu se abstivesse de efetuar qualquer desconto no contracheque dos substituídos; fazer qualquer cobrança administrativa ou judicial para devolução da gratificação; bem como incluir os débitos referentes à devolução da TIDEM na dívida ativa, até julgamento final da lide. Decisão de ID 10693801 determinando a suspensão processual até a análise da tese repetitiva do Tema 531 do Superior Tribunal de Justiça. A parte agravante peticionou no ID 42703331 requerendo a desistência do recurso. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de janeiro de 2023 14:55:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador